Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727618-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIA E MAIA FISCHEL E ANDRADE AGRAVADO: SARA DEL CARMEN GARCES ESTRADA, JOSE EDUARDO FISCHEL DE ANDRADE, JOSE HENRIQUE FISCHEL DE ANDRADE, JUSSARA DE SA E ANDRADE, RAISSA ANDRADE SAMPAIO, RAVI ANDRADE SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAIA E MAIA FISCHEL E ANDRADE, ora embargante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em embargos de declaração opostos nos autos da ação de inventário e partilha, nos seguintes termos (ID n° 162002102): “Cuida-se de embargos de declaração interpostos por Maia e Maia Fischel e Andrade, em face da decisão de ID 157058317. A embargante alega que, ao indeferir a habilitação de crédito por ela pretendida, a decisão foi omissão em relação à reserva de bens para pagamento do seu crédito. Também suscita que a sua intervenção foi indeferida sem que lhe fosse oportunizada a utilização do instituto da intervenção de terceiros - especialmente a assistência simples. Por fim, alega que a decisão foi omissa quanto à análise da alegação de tentativa de fraude por ela noticiada. Segundo seus argumentos, há um conluio fraudulento entre os herdeiros, cujo objetivo é esvaziar a quota hereditária do seu devedor - fato que geraria a ineficácia da penhora no rosto destes autos, efetivada em seu favor. Ato contínuo, a inventariante manifestou-se sobre os referidos embargos (ID 159664122). Na referida peça, alegou o descabimento dos embargos de declaração, a ilegitimidade do credor de herdeiro individual para habilitar crédito em inventário e a ausência de fraude no débito que o herdeiro José Henrique Fischel de Andrade tem em face do espólio. Também acostou documentos. Sobre a referida documentação, o embargante se manifestou na peça de ID 161891160. Na referida petição, requereu que fosse reconhecida a prescrição do débito imputado ao herdeiro José Henrique e, subsidiariamente, a apresentação das declarações de imposto de renda, desde 2004. É o relatório. Fundamento e decido. I. DA AUSÊNCIA DE RESERVA DE BENS Inicialmente, entendo que os embargos não são cabíveis quanto ao pretenso silêncio na reserva de valores em favor da embargante. Isto porque não houve omissão do juízo quanto ao ponto, pois a indigitada reserva de bens aplica-se aos credores do espólio, e não aos credores dos herdeiros - como é o caso da embargante, que ostenta crédito em face do Sr. José Eduardo Fischel de Andrade, herdeiro do inventariado. Neste sentido, o art. 642 do CPC, segundo o qual, "antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis". Logo, é ao credor do espólio que se aplica o disposto no art. 643, parágrafo único, do CPC, cuja dicção aduz: "O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação". Portanto, não há que se falar em omissão neste ponto, já que a reserva de bens prevista no parágrafo único do art. 643, do CPC, não se aplica à embargante - credora do herdeiro. Por este motivo, quanto ao presente fundamento, os embargos não devem ser conhecidos. II. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADES PARA UTILIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS A embargante ainda alega que este juízo foi omisso ao não lhe permitir participar do feito através do instituto da intervenção de terceiros - notadamente por meio da assistência simples. Também em tal argumento, entendo que os presentes embargos não devem ser conhecidos, tendo em vista sua falta de cabimento, já que não houve qualquer omissão deste juízo quanto ao ponto. Em verdade, em nenhum momento a embargante suscitou sua intervenção nestes autos na qualidade de assistente simples. Como se pode observar na petição de ID 141877419, houve tão somente o pedido de habilitação nos autos do inventário, com a solicitação de acesso aos conteúdo do processo, tendo em vista a penhora no rosto dos autos. Portanto, a embargante, até então, não havia sugerido a utilização da intervenção de terceiros para participar deste feito. Diante de tudo o que fora exposto, fica claro que este juízo tão somente decidiu acerca do quanto pretendido pela embargante - a sua habilitação nos autos -, não havendo que se falar em omissão sobre ponto que, sequer, foi arguido pela parte irresignada em nenhuma de suas manifestações processuais. Apesar de superada a questão, vale também mencionar que a embargante almeja intervir no feito "visando evitar o conluio entre os herdeiros no intuito de concluir fraude durante a partilha" (ID 158252592, página 3) - tema que, como se verá, não pode ser objeto de discussão nestes autos, dada a necessidade de dilação probatória e a ausência de competência deste juízo para tanto. Logo, a pretensa intervenção tem como objetivo discutir matéria alheia às atribuições desta unidade, motivo pelo qual seria ineficaz aos fins que se propõe, caso fosse deferida. III. DA OMISSÃO ACERCA DA ALEGAÇÃO DE FRAUDE A embargante defende que o juízo se omitiu acerca da alegação de tentativa de fraude por ela noticiada, especialmente na petição de ID 152978303. Tal pedido merece ser conhecido, posto que a decisão embargada nada mencionou quanto à pretensa fraude suscitada pela parte irresignada - havendo, portanto, omissão. Entretanto, a despeito de omisso o referido decisum, tais embargos não podem ser providos, posto que o inventário é um procedimento especial vinculado a regras objetivas e específicas, não havendo espaço para discussão acerca da existência de fraude na constituição de créditos ou débitos do espólio - matérias que, dada a sua natureza, exigem dilação probatória e discussão em autos próprios - sob pena de gerar confusão processual e completo desvirtuamento do presente feito. Ademais, ao juízo sucessório não compete analisar e julgar a fraude alegada pela embargante, como se pode observar no art. 28 da Lei 11.697 de 2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios). Portanto, tal matéria, por necessitar de dilação probatória e não se inserir na competência deste juízo, deve ser deduzida em ação própria, perante o juízo competente. Anoto que, por tudo acima exarado, deixo de analisar os pedidos lançados na petição de ID 161891160, na medida em que fogem às atribuições legais deste juízo. IV. DISPOSITIVO Diante do exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração de ID 158252592 e, na parte conhecida, os julgo improcedentes. Em tempo, que a inventariante cumpra integralmente a decisão de ID 157058317, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intime-se.” Irresignada, a embargante/agravante alega que, ao negar provimento aos aclaratórios opostos, o MM. Juízo a quo procedeu contrariamente às normas de regência. Sustenta que deve ser reconhecida a omissão na r. Decisão embargada (ID n° 157058317) e determinada a reserva de bens do espólio em seu favor. Nesse contexto, informa que é filha do herdeiro José Henrique Fischel de Andrade e neta do falecido, Sr. José Maria de Souza Andrade, cujos bens são objeto do processo de inventário no 0725847-56.2021.8.07.0001; e que fora deferida penhora no rosto dos autos de origem, em favor da ora embargante/agravante, no montante de R$ 2.136.073,80 (dois milhões cento e trinta e seis mil e setenta e três reais e oitenta centavos), oriunda do 2a Vara Cível da Comarca de Batatais/SP, conforme os documentos que acompanham a certidão de ID 134824640. Aduz que, “(...) após a habilitação da terceira interessada, ora Agravante, fora apresentado plano de partilha no qual o herdeiro devedor estava excluído do recebimento de valores em razão de suposta dívida com o de cujus. (...)”. Defende que a dívida que existia entre seu genitor e seu falecido avô encontram-se prescritas e que a produção de prova é direito fundamental, devendo ser reformada a r. Decisão agravada e determinada a reserva de bens do espólio, no limite da cota parte de seu genitor, o herdeiro devedor, Sr. Jose Henrique Fischel de Andrade. Assim, defende que deve ser reconhecida a fraude alegada pela ora agravante, uma vez que os documentos supramencionados seriam o suficiente para comprová-la, não sendo necessária maior dilação probatória, “(...) fato que autoriza o julgamento e análise das alegações de conluio com o fim de lesar o direito da Agravante (...). Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento. Preparo não recolhido ante ao pleito de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a documentação acostada aos autos indica a ausência de condições da parte agravante de arcar com as despesas processuais. Desse modo, presentes os pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita à recorrente, até o julgamento final do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Não é a hipótese dos autos. No caso, a controvérsia a ser dirimida cinge-se em verificar a (in)existência de omissão na r. Decisão embargada, em relação à reserva de bens para pagamento do seu crédito, o que ensejaria a reforma da r. Decisão agravada. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Fixada essa premissa, tem-se que, ao contrário do que afirma a agravante/embargante, a r. Decisão embargada enfrentou as alegações trazidas aos autos pela parte recorrente de forma coerente, afastando-as de forma suficientemente fundamentada, não havendo que se cogitar da existência de omissão. No caso, afere-se que o MM. Juízo a quo entendeu que a penhora no rosto dos autos de origem, em face do herdeiro devedor, não confere ao seu credor (ora agravante) o direito à reserva de valores do inventário, como se herdeira fosse. Nesse sentido, conforme se verifica da r. Decisão embargada, fora expressamente mencionado que: “(...) a penhora no rosto dos autos - prevista no art. 860 do CPC - almeja, tão somente, permitir a satisfação do crédito objeto de execução, mediante a penhora de direitos ou bens que o executado venha a obter em outra ação judicial. In casu, considerando que a execução é contra um herdeiro, a penhora se dará apenas após a partilha, sobre eventuais bens que venham a compor o quinhão hereditário do Sr. José Henrique Fischel, cabendo à credora aguardar o deslinde deste feito, para que a constrição se opere no patrimônio que, eventualmente, seja adjudicado pelo executado. (...)”. Grifos nossos. Por sua vez, ao prolatar a r. Decisão agravada, consignou-se que: “(...) Isto porque não houve omissão do juízo quanto ao ponto, pois a indigitada reserva de bens aplica-se aos credores do espólio, e não aos credores dos herdeiros - como é o caso da embargante, que ostenta crédito em face do Sr. José Eduardo Fischel de Andrade, herdeiro do inventariado. Neste sentido, o art. 642 do CPC, segundo o qual, "antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis". Logo, é ao credor do espólio que se aplica o disposto no art. 643, parágrafo único, do CPC, cuja dicção aduz: "O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação". Portanto, não há que se falar em omissão neste ponto, já que a reserva de bens prevista no parágrafo único do art. 643, do CPC, não se aplica à embargante - credora do herdeiro. (...)”. Assim, conclui-se que a r. Decisão agravada – ao analisar a r. Decisão embargada, observou corretamente que foram expostas as razões do entendimento adotado pelo MM. Juízo a quo, no sentido de não reconhecer a existência de valores do espólio a serem protegidos em favor da embargante/agravante. No caso, vale ressaltar que, embora seja dever do julgador posicionar-se acerca das teses trazidas pelos litigantes, desenvolvendo e fundamentando o seu convencimento, o fato de as conclusões alcançadas na respectiva decisão não corresponderem às desejadas pela parte embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, a qual não se destina à substituição de provimentos judiciais. Nesse sentido, confira-se entendimento dessa Corte de Justiça, inclusive desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. 3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJDFT. Acórdão 1345673, 07431372420208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ainda que a fundamentação adotada na r. Decisão Embargada não corresponda àquela desejada pela parte embargante, tem-se que a questão foi devidamente apreciada e decidida, não havendo omissão a ser sanada por meio do respectivo recurso. Portanto, não sendo constatada a existência de omissão na r. Decisão embargada, afasta-se a probabilidade de direito do embargante/agravante no que tange à necessidade de reforma da r. Decisão agravada, que negou o provimento aos Embargos opostos. Ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora